Tribunal: TJDFT
Processo: 0752017-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de livramento condicional. O agravante alega que a decisão que concedeu o livramento condicional deve ser reformada porque houve violação ao disposto no art. 83, inciso III, do CP, tendo em vista a prática de falta grave pelo sentenciado no decorrer da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a análise do bom comportamento para fins de concessão de livramento condicional deve se limitar aos 12 meses anteriores ao pedido ou se deve considerar o histórico prisional integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou Tese no Tema Repetitivo n. 1.161, nos termos da qual: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

4. Os requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal não se confundem, tratando-se a segunda de um acréscimo ao bom comportamento carcerário já exigido na primeira e demandando-se a consideração de todo o histórico da execução penal do reeducando.

5. Se para que possa obter o livramento condicional o reeducando precisa cumprir, de forma cumulativa, os requisitos dispostos expressa e especificamente no art. 83 do Código Penal, não há falar em concessão do benefício quando se verifica o cometimento de falta grave no curso da execução da pena, posto que não demonstrado o grau de compromisso e de ressocialização exigidos para o deferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, "a" e "b"; STJ, Tema 1161.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas; Acórdão 1779656, 2a Turma Criminal do TJDFT.